Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751531-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONETE ALVES DA COSTA DE OLIVEIRA, GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PERSON FERREIRA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Ionete Alves da Costa de Oliveira e Genival Gomes de Oliveira contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato de locação no prazo de 15 dias (proc. no 0722986-74.2024.8.07.0007, ID no 213978817). 2. Indeferida a atribuição de efeito suspensivo (ID no 66877804), o agravado apresentou contrarrazões suscitando a perda do objeto recursal, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pelos agravantes (ID no 68100590). 3. Na petição de ID no 69380208, os agravantes ratificam a perda do objeto e do interesse recursal, oportunidade em que requereram a desistência do recurso. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Os agravantes apresentaram pedido de desistência do recurso (ID no 69380208), pois já desocuparam o imóvel. Esse fato comprova a falta de interesse recursal, bem como a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o que conduz ao não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Homologo a desistência e não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III c/c art. 998). 9. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 10. Comunique-se à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO